Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709810-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WALTER CELSO BRANDTNER FILHO DESPACHO Em atenção à regra do art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de ID 46202303. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora